Tribunal: TJMT
Processo: 1002902-91.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002902-91.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS CORREA - CPF: 492.913.780-20 (EMBARGADO), ROSANGELA VENTURA CORREA - CPF: 976.534.621-20 (EMBARGADO), JEFERSON VENTURA - CPF: 573.912.110-87 (EMBARGADO), PEDRO RONNY ARGERIN - CPF: 365.291.091-53 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA JESUS - CPF: 181.020.438-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BANCO JOHN DEERE S.A. em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1002902-91.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” de n. 000399-91.2010.8.11.0100 onde litiga com JOAO CARLOS CORREA E OUTROS perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 10161899 o colegiado por maioria, vencida a 2ª vogal, desproveram o recurso, nos termos do voto do relator.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 103751985 que entende que o Acórdão partiu involuntariamente de premissa equivocada/omissão ao manter o maquinário agrícola penhorado nas mãos do devedor, ora Embargado. Isso porque, o caso em tela, por se trata de bem rural móvel, maquinário agrícola, se mostra pertinente o depósito nas mãos do Exequente ora Embargante, que dispõe da possibilidade de depositar o bem rural nas concessionárias parceiras, ou seja, lojas especializadas que certamente darão tratamento adequado à mantença do bem durante o período de depósito, o que dá supedâneo ao pedido de remoção, indeferido por Decisão que se olvidou das previsões do artigo 840 do NCPC.

Aduz que o Acórdão manteve a decisão agravada. Contudo, uma vez sendo mantido o indeferimento da remoção do maquinário agrícola objeto de garantia do contrato, deve ser expressamente aclarado até que momento o bem deve permanecer nas mãos do Executado, ora Embargado, pois é certo que o bem está em vias de ser objeto de leilão, e que deve ser disponibilizado para que o leiloeiro possa dar acesso aos interessados em verificar o estado atual do bem e após, providenciar a entregar dos mesmos ao eventual arrematante.

Afirma que deve-se suprir a premissa equivocada/omissão que verte da Decisão embargada, a fim de que seja expressamente referido até que momento o maquinário agrícola deve ser mantido com o executado, além de que deve ser expresso a obrigatoriedade por parte do Embargado de dar acesso aos bens que estão em vias de serem expropriados, nos termos como postulado e pelos motivos expostos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021